Tribunal: TJES
Processo: 5000862-47.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000862-47.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ELIETE CRISTINA DA CONCEICAO ROMAO DIAS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME ESPECIAL.
NÃO CABIMENTO. C
ONDENAÇÃO PELO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ESPÉCIE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. VEDAÇÃO LEGAL EXPRESSA. RECURSO DESPROVIDO.
1.

O texto insculpido no artigo 112, §3°, inciso V, da Lei de Execução Penal, não se limita apenas ao delito de organização criminosa previsto no artigo 2º, da 12.850/13, mas também aos crimes afins, que exigem a associação de indivíduos para a prática habitual de ilícitos, assim como o crime de associação para o tráfico de drogas, descrito no artigo 35,
caput,
da Lei 1.343/06. Precedentes do STJ.

2.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5000862-47.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: ELIETE CRISTINA DA CONCEICAO ROMAO DIAS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: FABRICIO ANTONIO JUNCA BRAGATO - ES30293

VOTO

Cuida-se de recurso de
agravo em execução penal
, interposto pela defesa de
ELIETE CRISTINA DA CONCEIÇÃO ROMÃO DIAS,
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Colatina/ES, que indeferiu pleito de progressão especial de regime.

Busca a agravante, a cassação da decisão, argumentando que preenche os requisitos previstos no artigo 112, §3º, da Lei de Execução Penal, pois, o crime de associação ao tráfico de drogas (art. 35,
caput,
da Lei 11.343/06), não se confunde com o de organização criminosa (art. 2°, da Lei n° 12.850/13), motivo pelo qual, sua condenação por infração ao primeiro delito (associação para o tráfico), não se presta para fundamentar a rejeição do benefício em questão.

Ao final, prequestionou a matéria, para fins de manejo de eventuais recursos perante os Tribunais Superiores.

Segundo consta,
a agravante foi condenada pela prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o mesmo fim
(arts. 33 e 35, ambos da Lei 11.343/06), à reprimenda total de 12 (doze) anos, 07 (sete) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, em regime fechado.

No caso em apreço, a defesa formulou, em primeira instância, pedido de retificação do atestado de pena da sentenciada, para fazer constar a exigência do cumprimento de 1/8 (um oitavo) de pena, para que ela progredisse de regime, sendo o pedido indeferido, sob o argumento de que a mesma faz parte de organização criminosa.

A defesa se insurge contra essa decisão, sustentando que, o crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35,

caput,
da Lei 11.343/06), pelo qual a agravante restou condenada, não caracteriza a vedação trazida pelo inciso V, do §3º, do artigo 112 da Lei de Execuções Penais.

A decisão deve ser mantida, data vênia.

A meu sentir, a melhor exegese do tema, é a que não limita a interpretação da norma apenas ao delito específico de organização criminosa, previsto na Lei nº 12.850/13.

Ora, é certo que o ordenamento jurídico pátrio, define a expressão “organização criminosa”, em mais de um dispositivo legal, como por exemplo, no artigo 2º, da Lei nº 12.850/13, artigo 288, do Código Penal e artigo 35, da Lei nº 11.343/06, tratando-se, todos eles, na verdade, de reunião de pessoas com a intenção de praticar delitos, mas cada um com suas particularidades, seja no número de agentes, nos delitos praticados, ou na forma de estruturação do grupo.

Importante frisar que, o delito de associação para o tráfico de drogas, pelo qual a ora agravante foi condenada, trata-se de uma espécie de agremiação criminosa, voltada para a prática do delito de tráfico de drogas.

Ademais, não me parece razoável que, o crime previsto no artigo 35, da Lei nº 11343/06, que é apenado com reclusão, de
03 (três) a 08 (oito) anos, e multa, de 700 (setecentos) a 1.200
(um mil e duzentos) dias-multa, não seja impeditivo do benefício, previsto no artigo 112, §3º, da Lei de Execuções Penais, enquanto o delito previsto no artigo 2º, da Lei nº 12.850/13, que tem pena mais branda, isto é, reclusão de
03 (três) a 08 (oito) anos e multa,
na forma do art. 49, do Código Penal
= a distinção está apenas no quantum da pena pecuniária =
obste a concessão da referida progressão especial.

Somado a isso, tem-se que os condenados pelo delito de associação para o tráfico de drogas, não fazem
jus
ao benefício do tráfico privilegiado, previsto no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, o que reforça a inviabilidade, também, da concessão da progressão especial do artigo 112, §3º, da Lei de Execuções Penais, tendo em vista o maior grau de reprovabilidade da conduta.

Por tudo isso,
entendo que a interpretação a ser conferida ao inciso V, parágrafo 3º, do art
igo
112, da
L
EP, é a de que a restrição não se limita apenas à condenação pelo delito específico do art
igo
2°, da Lei n° 12.850/13
(organização criminosa),
mas também a todos os outros crimes constantes na legislação brasileira, que têm como traço característico, a união de agentes para a prática habitual
de
infrações, como é o caso do crime de associação para o tráfico de drogas
.

Nesse sentido, é o recente posicionamento das duas Turmas Criminais do STJ
:

“(...)
II - No caso concreto, observou-se que a ora agravante não preencheu os requisitos cumulativos do art. 112, § 3º, da Lei de Execução penal, na medida em que restou condenada pelo delito de associação para o tráfico de drogas, previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/06. III - Em relação à atual interpretação dada ao dispositivo de lei indicado, para fins de progressão de regime especial, o entendimento consagrado neste Superior Tribunal de Justiça é o de que não apenas a condenação pelo delito específico de organização criminosa (art. 2º da Lei n. 12.850/13) impede a aplicação da fração de 1/8 para a progressão de regime especial, mas também todo aquele crime que enseje o concurso necessário de agentes em união estável e permanente voltada para práticas delitivas - como ocorre justamente com o crime de associação para o tráfico de drogas. IV - Assente nesta Corte que, “em que pese comportar entendimento diverso, tem sido objeto de recentes julgamentos perante às duas Turmas criminais desta Corte, tendo prevalecido o entendimento do não cabimento da progressão especial de regime nos casos de condenadas pelo delito de associação para o tráfico de drogas, uma vez que, nos termos do art. 112, § 3º, V, da Lei de Execução Penal, é necessário que a sentenciada não tenha integrado organização criminosa. Precedentes” (AgRg no HC n. 649.789/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Des. Convocado do TRF da 1ª Região, DJe de 1/4/2022). No mesmo sentido: HC n. 645.236/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 13/4/2021; AgRg no HC n. 534.836/SP, Sexta Turm a, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 30/9/2020; e AgRg no HC n. 721.863/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 27/6/2022.
(...)” (
STJ,
AgRg no HC n. 776.818/TO,
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023
– destaquei).

“(...)
1. “O entendimento consagrado neste Superior Tribunal de Justiça é o de que não apenas a condenação pelo delito específico de organização criminosa (art. 2º da Lei n. 12.850/13) impede a aplicação da fração de 1/8 para a progressão de regime especial, mas também todo aquele crime que enseje o concurso necessário de agentes em união estável e permanente voltada para práticas delitivas - como ocorre justamente com o crime de associação para o tráfico de drogas” (AGRG no HC n. 776.818/TO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023).
(...)” (
STJ;
AgRg-HC 848.866; Proc. 2023/0302261-3; SP;
Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 30/11/2023
– meu grifo).

Não desconheço que as discussões doutrinárias e jurisprudenciais sobre o tema, ainda não estão pacificadas. Contudo, neste momento, adoto o entendimento supracitado, por todos os motivos já expostos.

Diante do exposto, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.